Tribunal: TJES
Processo: 5012578-49.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012578-49.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: DEUSDETE PEREIRA NEVES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012578-49.2022.8.08.0030

Recorrente:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido:
DEUSDETE PEREIRA NEVES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NA ADESÃO CONTRATUAL. CONTRATO REALIZADO NA MODALIDADE DIGITAL. CONTRATAÇÃO ILEGÍTIMA. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. A
LIDE VERSA SOBRE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO Nº 246919721, REALIZADO EM NOME DA PARTE AUTORA, NO MONTANTE DE R$
9.500,15
, A SER PAGO EM 84 PARCELAS NO VALOR DE R$
256,85
POR MÊS. AFIRMA QUE FORAM DESCONTADAS DUAS PARCELAS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, PERFAZENDO O TOTAL DE R$
513,70
. A
SENTENÇA
JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS DO AUTOR, A FIM DE: A) RATIFICAR A DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NOS AUTOS; B) DECLARAR INEXISTENTE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE N° 246919721; C) CONDENAR O BANCO SANTANDER A RESTITUIR A QUANTIA
DE R$
513,70;
D) CONDENAR O REQUERIDO NO PAGAMENTO DO VALOR DE R$ 4.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO DO RÉU
, ALEGANDO QUE O CONTRATO FOI REALIZADO PELO AUTOR ATRAVÉS DA MODALIDADE DIGITAL. DESTACA QUE FOI DEPOSITADO NA CONTA DO AUTOR UM CRÉDITO NO VALOR DE R$
9.500,15. ADUZ QUE HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA NEGATIVA DO JUÍZO PARA EXPEDIR OFÍCIO AO BANCO C6 S.A.
PUGNA QUE TAL VALOR SEJA COMPENSADO EM EVENTUAL CONDENAÇÃO. ADUZ QUE O CONTRATO É VÁLIDO E FOI DEVIDAMENTE REGISTRADO DE FORMA ELETRÔNICA, NÃO HAVENDO CONDUTA ILÍCITA QUE ENSEJE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E/OU MATERIAIS. REQUER A REFORMA DO COMANDO SENTENCIAL PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL. NAS
CONTRARRAZÕES
, O AUTOR SE MANIFESTA PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

HÁ

DOCUMENTAÇÃO BASTANTE PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO CONTRATO, O QUAL
NÃO POSSUI NENHUMA ASSINATURA DIGITAL, CÓDIGO DE IP OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUE VINCULE O AUTOR AO CONTRATO, DOCUMENTO PESSOAL OU COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.
INDÍCIOS DE FRAUDE. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE PELO REQUERIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA CONDENAÇÃO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA QUE PODERIA SER OBTIDA PELO PRÓPRIO BANCO REQUERIDO. ALÉM DISSO, O AUTOR ALEGA QUE SEQUER POSSUI CONTA NA INSTITUIÇÃO EM QUE FOI DEPOSITADO O SUPOSTO CRÉDITO. AGIU COM ACERTO O COMANDO SENTENCIAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDAMENTE INDEFERIDA.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME
, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)